Tribunal: TJMT
Processo: 1004919-74.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004919-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CEZAR MOREIRA LAZAROTTI - CPF: 760.116.586-87 (APELANTE), EDSSON RENATO QUINTANA - CPF: 709.579.321-20 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REGULARIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUIZ NATURAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de leilão extrajudicial c/c indenização por danos materiais e morais. O apelante sustentou a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal para purgação da mora, além da nulidade da sentença por ter sido proferida por magistrado distinto daquele que conduziu a instrução processual.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por ter sido proferida por magistrado diverso daquele que instruiu o processo; e (ii) se o leilão extrajudicial do imóvel é nulo por suposta ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora.

III. Razões de decidir

O princípio da identidade física do juiz não tem natureza absoluta, podendo ser flexibilizado em prol da celeridade processual, não havendo nulidade na sentença proferida por magistrado diverso quando não demonstrado prejuízo concreto à parte.

A Lei nº 9.514/97 exige a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, podendo esta ser feita por edital quando frustradas tentativas em endereços conhecidos.

No caso, o devedor foi regularmente intimado, sendo tentadas diligências em quatro endereços distintos antes da intimação por edital, o que atende aos requisitos legais.

A regularidade da intimação afasta qualquer alegação de nulidade do leilão extrajudicial, bem como o pedido de indenização por danos materiais e morais.

O recurso não apresenta argumentos capazes de modificar a sentença recorrida, impondo-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A prolação de sentença por magistrado diverso daquele que conduziu a instrução processual não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à parte. A intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora pode ser realizada por edital quando frustradas diligências em seus endereços conhecidos, conforme previsto no art. 26 da Lei nº 9.514/97. A regularidade da intimação afasta a nulidade do leilão extrajudicial e o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 1º, 3º e 4º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.367.704/RS; RAC nº 1001938-60.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021; RAI nº 1018556-21.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Julio Cezar Moreira Lazarotti, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial c/c indenização por danos materiais e moral que move contra a Ginco Urbanismo Ltda., julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por
error in judicando
e
error in procedendo
, uma vez que a magistrada desconsiderou a robusta prova documental acostada aos autos, a qual demonstraria a nulidade do leilão extrajudicial, uma vez que não houve notificação pessoal do devedor fiduciário, nos termos do art. 26, §§1º, 2º e 3º, da Lei Federal n. 9.514/97. Também preliminarmente, defende a nulidade da r. sentença, pois foi proferida por magistrada distinta daquela que conduziu toda a instrução processual, o que comprometeu a adequada valoração das provas produzidas nos autos. No mérito, sustenta que não foi pessoalmente intimado para purgar a mora, conforme exigido pelo art. 26, da Lei n. 9.514/97, configurando nulidade absoluta do leilão extrajudicial realizado pela apelada. Segue sustentando, que sofreu prejuízo material decorrente da perda do imóvel, que foi consolidado em favor da apelada sem que tivesse sido oportunizada a tentativa de renegociação da dívida ou a adoção de outras medidas que evitassem a alienação do bem. Defende a ocorrência de dano moral, visto que a expropriação do imóvel lhe causou profundo abalo emocional e psicológico, privando-o de seu patrimônio sem a observância do devido processo legal. Argumenta que a jurisprudência dos Tribunais pátrios exige a necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciário antes da realização do leilão extrajudicial, bem como a comunicação inequívoca, com prazo para purgar a mora, o que não ocorreu Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 267721770), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Julio Cezar Moreira Lazarotti ajuizou
ação anulatória de leilão extrajudicial c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor Ginco Urbanismo Ltda.
, aduzindo que as partes firmaram contrato de financiamento de imóvel com alienação fiduciária no valor de R$ 136.504,14 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e quatro reais e quatorze centavos), tendo pago R$ 2.295,94 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) e o saldo restante em 05 (cinco) parcelas de R$ 2.295,94 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) e mais 90 (noventa) parcelas de R$ 1.363,65 (mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), tendo adimplido o montante de R$ 76.814,39 (setenta e seis mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), contudo, diante do atraso no pagamento de apenas 43,727% do referido pacto, foi surpreendido com a informação de realização de leilão extrajudicial do bem, porém, não foi notificado para purgar a mora e também não foi informado da data de realização da hasta pública, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
(id. 267721763).

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por
error in judicando
e
error in procedendo
, uma vez que a magistrada desconsiderou a robusta prova documental acostada aos autos, a qual demonstraria a nulidade do leilão extrajudicial, uma vez que não houve notificação pessoal do devedor fiduciário, nos termos do art. 26, §§1º, 2º e 3º, da Lei Federal n. 9.514/97.

De pronto, destaco que a referida liminar se confunde com o mérito recursal, devendo ser com ele analisado.

Também preliminarmente, defende a nulidade da r. sentença, pois foi proferida por magistrada distinta daquela que conduziu toda a instrução processual, o que comprometeu a adequada valoração das provas produzidas nos autos.

Sem razão
. O princípio da identidade física do juiz não tem natureza absoluta, podendo ser flexibilizado em favor da celeridade processual.

Assim, a prolação de sentença por juiz diverso, que assumiu a titularidade da Vara em momento posterior ao ajuizamento da demanda ou ainda que seja cooperador em regime de mutirão, não enseja o reconhecimento de nulidade quando não demonstrada à efetiva existência de prejuízo.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO APELO NOBRE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. SUPOSTA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTENTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E PLEITOS PELO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO I, E INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA C, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo para fins de prequestionamento, examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal.

2. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para rejeitar os embargos de declaração opostos, sendo certo que a quaestio juris foi solucionada de maneira clara e coerente.

3. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte.

4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[...] não ofende o princípio do juiz natural a designação de magistrados em regime de mutirão (penal, cível ou carcerário), no interesse objetivo da jurisdição, para atuar em feitos genericamente atribuídos e no objetivo da mais célere prestação jurisdicional. [...]” ( HC n. 449.361/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019).
[...]”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 213.776/MG, 6ª Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, j. 18.10.2022 – negritei).

Na espécie, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer dano à sua defesa, mormente considerando que o julgador, ainda que não tenha presidido a instrução, teve contato fiel com conjunto probatório produzido nos autos.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que não foi pessoalmente intimado para purgar a mora, conforme exigido pelo art. 26, da Lei n. 9.514/97, configurando nulidade absoluta do leilão extrajudicial realizado pela apelada.

Segue sustentando, que sofreu prejuízo material decorrente da perda do imóvel, que foi consolidado em favor da apelada sem que tivesse sido oportunizada a tentativa de renegociação da dívida ou a adoção de outras medidas que evitassem a alienação do bem.

Defende a ocorrência de dano moral, visto que a expropriação do imóvel lhe causou profundo abalo emocional e psicológico, privando-o de seu patrimônio sem a observância do devido processo legal.

Argumenta que a jurisprudência dos Tribunais pátrios exige a necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciário antes da realização do leilão extrajudicial, bem como a comunicação inequívoca, com prazo para purgar a mora, o que não ocorreu Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se o devedor foi regularmente notificado ou não para purgar a mora da dívida afeta ao contrato de financiamento de imóvel com alienação fiduciária firmado entre as partes, bem como da realização realização da hasta pública, na forma da Lei n. 9.514/97, que rege a matéria.

Dito isso,
in casu
, o apelante defende que as formalidades procedimentais exigidas pela Lei n. 9.514/97 não foram devidamente cumpridas pela apelada, uma vez que não foi
intimado pessoalmente quanto à possibilidade de purgação da mora, bem como da realização do leilão.

Sem razão
. Pelo que se denota dos autos,
as provas trazidas à baila pelas partes
demonstram a regularidade da intimação pessoal do devedor fiduciário, ora recorrente, que foi devidamente intimado para purgar a mora, assim também, da realização do leilão extrajudicial (id. 267721308 a id. 267721323), dando azo a improcedência do pedido.

Na verdade, consoante bem anotado pela condutora do feito, a intimação pessoal do devedor, ora recorrente, foi tentada em 04 (quatro) endereços diferentes pelo Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, todas sem sucesso (id. 267721305), dando azo a sua intimação por edital.

Desse modo, é certo que
a consolidação da propriedade do bem dado em contrato de alienação fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 9.514/97, dentre os quais está a intimação pessoal do devedor fiduciante para constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial, que deverá ser pessoal, ou, quando o obrigado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, somente, então, por edital, a teor dos §§1º, 3º e 4º, do art. 26, da referida norma legal, senão vejamos:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

§1º
Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação
.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

§1º-A Na hipótese de haver imóveis localizados em mais de uma circunscrição imobiliária em garantia da mesma dívida, a intimação para purgação da mora poderá ser requerida a qualquer um dos registradores competentes e, uma vez realizada, importa em cumprimento do requisito de intimação em todos os procedimentos de excussão, desde que informe a totalidade da dívida e dos imóveis passíveis de consolidação de propriedade.
(Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)

[...]

§3º
A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no
art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Lei de Registros Públicos)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 3
o
-A Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n
o
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§3
o
-B Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3
o
-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§4º Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

[...]”
(negritei e grifei).

Dessa forma, reafirmo que a notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal e revestida de todas as formalidades legais, tendo em vista se tratar da única oportunidade que lhe é dada para purgar a mora, o que ocorreu na espécie conforme demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos.

Por conseguinte, a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto na hipótese em tela, pois, não basta o inadimplemento do devedor fiduciante, sendo necessário, também, sua constituição em mora, cujo ônus incumbe ao credor fiduciário, o que foi comprovado nos autos, reafirmo.

Nesse contexto, a comprovação da intimação pessoal do devedor para purgar a mora e também da realização da hasta pública não torna nulo todo procedimento expropriatório.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel
.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1018556-21.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C SUSPENSÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO –
PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MOR
A – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato.

A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor”
. (RAC n.

1001938-60.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2º-A, DA LEI Nº 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PARCIALMENTE”.

Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/1997.

Lado outro, embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei nº 70/66
.

Recurso provido em parte
. (RAC n. 1043770-90.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.2021 – negritei).

Nessa trilha, em conformidade com a jurisprudência do c. STJ (AgRg no REsp n. 1.367.704/RS), é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que se verifica no caso concreto.

Ademais, existindo a mora e tendo o procedimento de expropriação do bem imóvel observado os requisitos estabelecidos na Lei n. 9.514/97, não há que se falar na
nulidade da r. sentença por
error in judicando
e
error in procedendo
e muito menos na condenação da ré, ora apelada, ao pagamento de indenização, seja de ordem material ou moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025